Tribunal: TJDFT
Processo: 0716176-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Configurado caso fortuito/força maior, não se transfere a culpa pela ruptura do contrato do vendedor para o adquirente. A solução, no caso de fortuito externo, é a rescisão sem culpa das partes, que devem retornar ao status quo ante, não havendo que se falar em penalidade de qualquer natureza, nem contratual nem extracontratual. Precedentes.
2. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
3. Recurso conhecido e não provido.